Tribunal: TJDFT
Processo: 0729985-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. PRETENSÃO ORIGINÁRIA DO PROGRAMA PASEP. SERVIDORA PÚBLICA. SAQUE. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE DO RECOLHIDO E CORREÇÃO INADEQUADA DOS FUNDOS RECOLHIDOS. PRETENSÃO ENDEREÇADA AO BANCO DO BRASIL S/A. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP (LC No 8/1970 E LC No 26/75). ARRECADAÇÃO DOS VALORES NA FORMA LEGAL. COMPARTIMENTAÇÃO E DEPÓSITO EM CONTA INDIVIDUAL ABERTA EM NOME DE CADA BENEFICIÁRIO. GESTÃO E REGULAMENTAÇÃO DO FUNDO PIS/PASEP. FORMA DE ARRECADAÇÃO, HIPÓTESES DE MOVIMENTAÇÃO E REMUNERAÇÃO. COMPETÊNCIA. CONSELHO DIRETOR (DECRETOS No 4.751/03 E 9.978/19). BANCO. ATUAÇÃO. ARRECADADOR E PRESTADOR DE SERVIÇOS. REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS. SERVIÇOS FOMENTADOS EM NOME DA UNIÃO. RESPONSABILIZAÇÃO POR ATOS OU FALHAS NA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO COMO SIMPLES PREPOSTO E PRESTADOR DE SERVIÇOS. CORREÇÃO E REMUNERAÇÃO SEGUNDO OS PARÂMETROS DEFINIDOS PELO CONSELHO DIRETOR. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ENDEREÇAMENTO AO BANCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO AFIRMADA. PRESERVAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RÉU. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. VERBA DESCABIDA.1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
3. Segundo a regulação normativa que criara o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, o Banco do Brasil S/A, assim como a Caixa Econômica Federal atuara no ambiente do Programa de Integração Social – PIS, inclusive porque os fundos foram unificados, a despeito de incumbido de arrecadar os recursos que destinados ao fundo e até mesmo abrir contas individuais em nome dos servidores destinatários, segundo as informações que lhe eram repassadas e os recursos revertidos na forma da regulamentação legal, atuara, sempre, como administrador dos recursos mediante delegação advinda da União, segundo as diretrizes emanadas do Conselho Diretor do Fundo, auferindo, inclusive, remuneração pelos serviços prestados à União, não aos servidores, segundo as tarifas fixadas pelo órgão (LC no 8/70 e LC no 26/75; Decreto-lei no 2.052/82; Decretos no 4.751/03 e 9.978/19).
4. Ao Conselho Diretor do PIS-PASEP sempre estivera reservada competência para dispor sobre a forma de arrecadação, destinação, remuneração e movimentação dos recursos que eram destinados aos fundos, competindo ao Banco do Brasil S/A e à Caixa Econômica Federal atuarem como executores dos comandos, abrindo e mantendo, agora, as contas individuais abertas, ou seja, prestaram e continuando prestando serviços, não aos titulares das contas, mas à União, tanto que são remunerados segundo as tarifas fixadas pelo Conselho Diretor, soando irreversível que atua o banco como simples prestador de serviços e executor das ordens emanadas do órgão (Decreto no 4.751/03, art. 8o, XII; e, agora, Decreto no 9.978/19, art. 4o, XII).
5. Atuando o Banco do Brasil S/A como simples executor das determinações emanadas do Conselho Diretor do PIS-PASEP, fomentando-lhe serviços mediante remuneração, com a ressalva de que quem remunera os serviços é a própria União, não os titulares das contas vinculadas, atua, pois, como preposto ou delegatário, não executando serviços ou atos em nome próprio, mas em nome e segundo a orientação que emana do ente nacional, através de aludido Conselho Diretor, emergindo da realidade normativa que o banco, portanto, não ostenta legitimação para ocupar a angularidade passiva das ações que versem sobre fundos vinculados ao PASEP, sejam provenientes da alegação de falha na gestão da conta seja em razão da alegação de correção dos ativos nela recolhidos em descompasso com os índices de inflação havidos no período.
6. Executados os atos ou prestados os serviços sob preposição, segundo as orientações e sob a responsabilidade, portanto, do preponente, ele é quem responde perante eventuais prejudicados por atos culposos praticados pelo preposto ou executor dos serviços, e, no ambiente do programa PIS-PASEP subsistira vínculo de gênese legal entre o Banco do Brasil S/A e a União, pois afetados à instituição os encargos de gerir e abrir contas individuais para depósito e movimentação dos importes vinculados ao PASEP, atuando o banco sempre segundo as orientações emanadas do Conselho Diretor, inclusive quanto à forma de correção dos importes recolhidos às contas vinculadas, sendo remunerado pelos serviços que executara, segundo as tarifas firmadas pelo órgão, não ostentado, pois, legitimidade para ocupar a angularidade das ações movimentadas por titulares de contas vinculadas sob a alegação de falha nos serviços ou ilegalidade das determinações emanadas do órgão diretor.
7. Aferido que o Banco do Brasil, à similitude da Caixa Econômica Federal, atua apenas para operacionalizar o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), assumindo a posição de prestador de serviços à União e sendo remunerado pelos serviços que fomenta, não encerra legitimidade para ocupar a angularidade passiva de ações movimentadas por titulares de contas vinculadas ao fundo por falha nos serviços ou ilegalidade das determinações emanadas do Conselho Diretor, consoante há muito sedimentado pela Corte Superior de Justiça em enunciado sumular – súmula 77 -, que, a despeito de se reportar ao PIS e à Caixa Econômica Federal se aplica às ações originárias do PASEP, inclusive porque os fundos foram unificados pela Lei Complementar no 26/75.
8. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou imputação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
9. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
10. Conquanto cabível e necessária a fixação de verba honorária no ambiente recursal em caso de desprovimento do apelo, ainda que não fixada originalmente por ter sido o processo liminarmente extinto, a ausência de participação da parte recorrida no curso processual, conquanto regularmente citada e intimada, infirma a legitimidade de fixação da cominação, pois ausente contraprestação passível de encerrar a gênese da remuneração sucumbencial, deixando-a carente de causa subjacente.
11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942, do CPC, com quórum qualificado.